Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-30.2018.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E IMPREVISÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. FACULDADE DO ADQUIRENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade para agir, imprescindível ao ajuizamento da ação, deve ser analisada considerando a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos. É parte legítima para figurar na polaridade passiva da Ação de Rescisão Contratual aquele que figura entre as partes contratantes.
2. O pacto de entrega do imóvel gera expectativa legítima no comprador de usufruir o bem na data estabelecida. O desrespeito ao prazo implica no reconhecimento da mora dos vendedores, como se extrai do artigo 394 do Código Civil.
3. Eventuais problemas enfrentados pela parte apelante e que ensejaram o atraso na entrega do imóvel relaciona-se com os riscos inerentes à atividade, não podendo ser repassados ao comprador.
4. O não cumprimento da obrigação contratual de entrega do imóvel no prazo acordado configura culpa da parte ré, sendo facultado à parte autora a resolução do contrato, o que garante o retorno das partes à situação em que se encontravam antes da realização do negócio jurídico, conforme inteligência do artigo 475 do Código Civil.
5. Nos termos do parágrafo 8o artigo 334 do Código de Processo Civil, O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 5.1. À parte autora não é lícito deixar de comparecer à audiência de conciliação por entender infrutífera a tentativa de composição com apenas um dos réus citados, devendo, antes, peticionar ao Juiz a fim de adiar a realização da audiência já designada.
6. Recursos conhecidos e não providos.